Tribunal: TJSP
Processo: 2133041-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e indenizatória. Inviabilidade de análise da tutela provisória para exclusão de nome de cadastro de proteção ao crédito, por não ter sido enfrentada em Primeiro Grau. Justiça gratuita.
Pessoa física. Indeferimento. Aplicação do § 3° do artigo 99, do CPC. Contexto dos autos que determina a prevalência da presunção de veracidade

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e indenizatória. Inviabilidade de análise da tutela provisória para exclusão de nome de cadastro de proteção ao crédito, por não ter sido enfrentada em Primeiro Grau. Justiça gratuita.
Pessoa física. Indeferimento. Aplicação do § 3° do artigo 99, do CPC. Contexto dos autos que determina a prevalência da presunção de veracidade da declaração de pobreza ofertada. Benefício concedido. Segredo de Justiça. Regra geral da publicidade dos atos que deve observar limites impostos pela preservação da intimidade. Art. 189, do CPC, e art. 5o, LX, da CF. Cabimento, no caso concreto. Determinação de emenda da inicial para que seja informado o endereço do autor. Alegação de que, em razão da profissão exercida, a informação pode comprometer a sua segurança. Observação de que em caso de necessidade de intimação pessoal do autor os atos intimação devem recair sobre a pessoa de sua eminente patrona. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido com observação.